Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007298-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HEMERSO RUFINO RODRIGUES (PACIENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 037.264.573-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON KAIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 041.045.341-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON RUFINO RODRIGUES - CPF: 057.202.211-58 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

E
MENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE “COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS” - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - PREMISSA DO STJ - CONDENAÇÃO POR DELITO PRATICADO HÁ APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - 3,07G (TRÊS GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA - NÃO EXPRESSIVIDADE - L
OCALIZAÇÃO DA DROGA DECORRENTE DE RONDA POLICIAL -

PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO -
ATO CONSTRITIVO NÃO IMPRESCINDÍVEL - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDÁVEL - JULGADOS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A reiteração criminosa justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 559.434/SP).

A condenação indicada pelo juiz da causa refere-se a porte ilegal de arma de fogo praticado em 2015, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) anos, a elidir contemporaneidade para justificar a higidez de uma

prisão preventiva (STJ, HC nº 500.069/SP).

A quantidade de droga [cocaína]

não se mostra expressiva [3,07g - três gramas e sete centigramas], pois apreendida em ronda policial, ou seja,

sem relação antecedente com mercancia, não caracterizando risco social intolerável.

Se
o paciente possui endereço certo no distrito da culpa (ID 43622957), possível sua

vinculação ao Juízo durante formação da culpa.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127823 - STJ , HC nº 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007298-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

PACIENTE:

HEMERSON RUFINO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de HEMERSON RUFINO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 705443), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o paciente
“não ostenta nenhum antecedente criminal, possui domicílio certo e família constituída”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
“com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas”
(ID 38023984)
,
com documentos (IDs 38023990/ 38023990).

Convertido o pedido liminar em diligência [ juntada do auto de prisão em flagrante, da decisão constritiva proferida oralmente e de documentos pessoais do paciente], o impetrante manteve-se inerte (ID 43291958), razão pela qual reservou-se
a análise dos fundamentos da decisão constritiva para o colegiado, após audição do juiz da causa e intervenção do Ministério Público, na função de
custos legis
(ID 43329473), sendo indeferido o pedido liminar (ID 43329473).

O Juízo singular informou que

o paciente
“registra condenação criminal por crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03”
(ID 43622956), encaminhando

cópia da denúncia e respectivo

inquérito policial (IDs 43622957/43622959).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim e corrupção de menor – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito e na recalcitrância criminosa da paciente – Alegada violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 44385460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.3.2020, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão oral (Sistema
Primus
-
Código 705443)
.

Em 13.4.2020, indeferiu pedido revogatório por entender que o paciente não se enquadra no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, bem como
“permanecem incólumes os motivos ensejadores de sua custódia cautelar”
(Sistema
Primus
-
Código 705443)
.

Em 7.5.2020, a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia contra o paciente (Sistema
Primus
- Código
706268)
.

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada da reiteração delitiva, porque o paciente possui condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU 8051-29.2017.811.0064).

A reiteração criminosa justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 559.434/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.5.2020).

Todavia, a condenação indicada pelo juiz da causa refere-se a porte ilegal de arma de fogo praticado em 2015, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) anos, a elidir contemporaneidade para justificar a higidez de uma

prisão preventiva (STJ, HC nº 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019).

Por sua vez, a quantidade de droga [cocaína]

não se mostra expressiva [3,07g - três gramas e sete centigramas],

pois apreendida em ronda policial,

ou seja,

sem relação antecedente com mercancia, não caracterizando

risco social intolerável (ID 43622957).

Outrossim,
o paciente possui endereço certo no distrito da culpa (ID 43622957), a possibilitar vinculação ao Juízo durante formação da culpa.

Nesse quadro, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ ,HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
não se envolver em infração penal de qualquer natureza

(CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020